Tribunal: STJ
Processo: 1028282-22.2023.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868338 - SP (2025/0064031-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO DA SILVA ZIVIERI
ADVOGADOS
: PATRICIA MARQUES - SP274508
EMMERICH RUYSAM - SP317312
BRUNA MOREIRA RODRIGUES - SP352980
AGRAVADO
: ESCORPION EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: EVERTON DA SILVA SANTANA - SP281572
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou, de forma específica e motivada, que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados não
demandaria reexame de fatos e provas, conforme exigido para afastar a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
4. A ausência de impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, inviabilizando o
conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49676008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 0c675e9b-a5c8-4223-9d93-ff918b2f663d

Tese de julgamento: "A impugnação específica e motivada dos fundamentos da
decisão agravada é imprescindível para o conhecimento do agravo em recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria
26/4/2021
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
26/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49676008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 0c675e9b-a5c8-4223-9d93-ff918b2f663d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868338 - SP (2025/0064031-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO DA SILVA ZIVIERI
ADVOGADOS
: PATRICIA MARQUES - SP274508
EMMERICH RUYSAM - SP317312
BRUNA MOREIRA RODRIGUES - SP352980
AGRAVADO
: ESCORPION EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: EVERTON DA SILVA SANTANA - SP281572
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47969189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:51
Código de Controle do Documento: a0b51d14-0712-40e7-bbaf-61bba1c1a89c

3. A parte agravante não demonstrou, de forma específica e motivada, que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados não
demandaria reexame de fatos e provas, conforme exigido para afastar a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
4. A ausência de impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, inviabilizando o
conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A impugnação específica e motivada dos fundamentos da
decisão agravada é imprescindível para o conhecimento do agravo em recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria
26/4/2021
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
26/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO ROBERTO DA
SILVA ZIVIERI contra a decisão de fls. 310-313, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
O agravante sustenta que houve impugnação específica da aplicação
das Súmulas n. 7 e 182 do STJ, pois a matéria discutida é eminentemente jurídica.
Documento eletrônico VDA47969189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:51
Código de Controle do Documento: a0b51d14-0712-40e7-bbaf-61bba1c1a89c

Afirma que o cerne da insurgência consiste no cerceamento de defesa,
visto que não teve oportunidade de manifestar-se sobre documentos e alegações
que fundamentaram a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.
Alega que a fundamentação desenvolvida no agravo em recurso especial
foi suficientemente específica e detalhada, rebatendo a tese da incidência da
Súmula n. 7 do STJ, pois os fatos estavam estabilizados e o que se pleiteava era a
correta valoração jurídica.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do presente recurso
ao julgamento pelo colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 329.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à inadmissibilidade do recurso especial
interposto por Paulo Roberto da Silva Zivieri, com valor da causa fixado em R$
48.000,00, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de
fatos e provas.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
assim expressos (fls. 310-312):

É o relatório. Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento, limitando-se a alegar que o Tribunal de
origem, ao inadmitir o recurso especial sob o fundamento de inexistência de
violação à legislação federal, extrapolou os limites do juízo de admissibilidade e
adentrou indevidamente no mérito recursal, usurpando a competência do Superior
Tribunal de Justiça; a reiterar as razões de mérito do recurso especial e a sustentar,
de forma genérica, a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47969189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:51
Código de Controle do Documento: a0b51d14-0712-40e7-bbaf-61bba1c1a89c

Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. Caberia ao
agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise das teses
jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – arts. 394, 396 e 476
do Código Civil – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não
ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
13/12/2021
DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 182 /STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta
Corte, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a
negativa de seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois
convém frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão
consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não
basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que
seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o
acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse
justificar o afastamento do citado óbice processual.
Documento eletrônico VDA47969189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:51
Código de Controle do Documento: a0b51d14-0712-40e7-bbaf-61bba1c1a89c

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
1.770.082 /SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/4/2021
30/4/2021

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
todos
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes julgados: AgInt
no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator
26/9/2022
30/9/2022
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, em
, a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacarverbis
verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial

Conforme pontuado na decisão agravada, para afastar a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu
apelo extremo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas. Caberia ao agravante demonstrar que a análise das teses
jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados não demandaria
reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Porquanto, a ausência de impugnação direta e específica atrai a aplicação
da Súmula n. 182, inviabilizando o conhecimento do agravo em recurso especial.
A parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47969189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:51
Código de Controle do Documento: a0b51d14-0712-40e7-bbaf-61bba1c1a89c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.868.338 / SP
Número Registro: 2025/0064031-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10282822220238260003
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO DA SILVA ZIVIERI
ADVOGADOS : PATRICIA MARQUES - SP274508
EMMERICH RUYSAM - SP317312
BRUNA MOREIRA RODRIGUES - SP352980
AGRAVADO
: ESCORPION EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: EVERTON DA SILVA SANTANA - SP281572
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO DA SILVA ZIVIERI
ADVOGADOS : PATRICIA MARQUES - SP274508
EMMERICH RUYSAM - SP317312
BRUNA MOREIRA RODRIGUES - SP352980
AGRAVADO
: ESCORPION EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA49659124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:07
Código de Controle do Documento: 36454081-b048-4d44-aaa9-1d73e273b352

ADVOGADO
: EVERTON DA SILVA SANTANA - SP281572
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:07
Código de Controle do Documento: 36454081-b048-4d44-aaa9-1d73e273b352